Tribunal: CARF
Processo: 10880.720247/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Nos pedidos de restituição ou compensação formalizados por meio de PER/DCOMP, o reconhecimento do direito creditório condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do CTN. A manutenção da glosa, pela DRJ, fundada na ausência de prova do recolhimento no exterior, em acréscimo ao fundamento inicial de inexistência de lucro real positivo, não caracteriza inovação na motivação, mas mero aprofundamento do exame do direito creditório mediante fundamento autônomo.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. CONTRAPOSIÇÃO A FUNDAMENTOS SUPERVENIENTES. POSSIBILIDADE.
A conversão do feito em diligência constitui faculdade da autoridade julgadora, não configurando cerceamento de defesa o julgamento com base nos elementos constantes dos autos, especialmente quando oportunizado à parte o aditamento da manifestação de inconformidade, sem que tenha sido apresentada documentação comprobatória do recolhimento do imposto de renda no exterior. Por outro lado, admite-se a juntada de documentos em sede de recurso voluntário, quando destinados a contrapor fundamentos supervenientes suscitados na decisão da DRJ, nos termos do art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213/2002. INCOMPATIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO VIA DCOMP.
A compensação do imposto de renda recolhido no exterior é procedimento realizado no momento da apuração do imposto de renda devido no Brasil, por meio de procedimento especial definido no art. 26 da Lei no 9.249/1995 e na IN SRF no 213/2002, não sendo compatível com o procedimento de compensação via declaração de compensação (DCOMP).
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. NECESSIDADE DE LUCRO REAL POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO QUANDO NÃO FOR APURADO IMPOSTO A PAGAR
Para que seja possível a compensação, é necessário que tenha sido apurado CSLL a pagar no período de apuração em que se pretenda aproveitar o imposto pago no exterior. Não havendo CSLL a pagar no ano-calendário correspondente, é vedada a utilização do imposto pago no exterior na composição de saldo negativo, sem prejuízo da possibilidade de compensação em anos-calendário subsequentes, mediante controle em subconta da Parte B do LALUR, conforme disciplinado nos §§ 15 e 16 do art. 14 da IN SRF no 213/2002.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.720247/2011-01
ACÓRDÃO
1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPY S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
NULIDADE DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Nos pedidos de restituição ou compensação formalizados por meio de
PER/DCOMP, o reconhecimento do direito creditório condiciona-se à
comprovação da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do
CTN. A manutenção da glosa, pela DRJ, fundada na ausência de prova do
recolhimento no exterior, em acréscimo ao fundamento inicial de
inexistência de lucro real positivo, não caracteriza inovação na motivação,
mas mero aprofundamento do exame do direito creditório mediante
fundamento autônomo.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS
EM
SEDE
RECURSAL.
CONTRAPOSIÇÃO
A
FUNDAMENTOS
SUPERVENIENTES. POSSIBILIDADE.
A conversão do feito em diligência constitui faculdade da autoridade
julgadora, não configurando cerceamento de defesa o julgamento com
base nos elementos constantes dos autos, especialmente quando
oportunizado à parte o aditamento da manifestação de inconformidade,
sem que tenha sido apresentada documentação comprobatória do
recolhimento do imposto de renda no exterior. Por outro lado, admite-se a
juntada de documentos em sede de recurso voluntário, quando destinados
a contrapor fundamentos supervenientes suscitados na decisão da DRJ, nos
termos do art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
2
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. PROCEDIMENTO
ESPECÍFICO.
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
SRF
No
213/2002.
INCOMPATIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO VIA DCOMP.
A compensação do imposto de renda recolhido no exterior é procedimento
realizado no momento da apuração do imposto de renda devido no Brasil,
por meio de procedimento especial definido no art. 26 da Lei no
9.249/1995 e na IN SRF no 213/2002, não sendo compatível com o
procedimento de compensação via declaração de compensação (DCOMP).
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. NECESSIDADE DE
LUCRO REAL POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO QUANDO
NÃO FOR APURADO IMPOSTO A PAGAR
Para que seja possível a compensação, é necessário que tenha sido
apurado CSLL a pagar no período de apuração em que se pretenda
aproveitar o imposto pago no exterior. Não havendo CSLL a pagar no ano-
calendário correspondente, é vedada a utilização do imposto pago no
exterior na composição de saldo negativo, sem prejuízo da possibilidade de
compensação em anos-calendário subsequentes, mediante controle em
subconta da Parte B do LALUR, conforme disciplinado nos §§ 15 e 16 do
art. 14 da IN SRF no 213/2002.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as
preliminares, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que acolhia a preliminar de
mudança de critério jurídico e o consequente retorno dos autos à DRJ. No mérito, acordam os
membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do
voto da Relatora, vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, que lhe dava provimento.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TUPY S.A., em face do Acórdão no 16-
87.115, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP –
DRJ08/SP, que julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório, que reconheceu parcialmente o direito creditório suscitado no
PER/DCOMP no 22512.62115.290807.1.2.03-6051.
A origem do litígio remonta à transmissão do PER/DCOMP no
22512.62115.290807.1.2.03-6051 pela empresa TUPY FUNDIÇÕES LTDA., incorporada pela
Recorrente 30/11/2007, por meio da qual pleiteia o reconhecimento do crédito, no valor original
de R$ 11.592.402,50, decorrente de saldo negativo de CSLL formado por estimativas mensais e
imposto de renda pago no exterior, referentes ao ano-calendário de 2006.
Em paralelo, a contribuinte pleiteou a homologação das PER/DCOMPs listadas
abaixo, transmitidas com a finalidade de extinguir débitos diversos, mediante a compensação com
crédito do saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2006.

DCOMP
CÓD. RECEITA /
DESCRIÇÃO TRIBUTO
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR TOTAL (R$)
30742.35129.310807.1.3.03-
1055
2484-01 CSLL - Demais
PJ (estimativa mensal)
Julho / 2007
R$ 516.894,09
38667.76392.270710.1.7.03-
8052
0220-01 IRPJ - Lucro
real / 6012-01 CSLL -
Lucro real trimestral
1o Trimestre / 2009
R$ 5.375.730,42
36099.26489.270710.1.7.03-
0330
5706-02 IRRF - Juros
sobre o Capital Próprio
3o Dec. / Dezembro /
2008
R$ 1.835.627,27
18682.81274.270710.1.7.03-
3301
5123-01 IPI - Demais
produtos
Abril / 2009
R$ 700.555,2
23155.60156.270710.1.7.03-
4865
5706-02 IRRF - Juros
sobre o Capital Próprio
3o Dec. / Maio / 2009
R$ 169.392,77
39610.17629.270710.1.7.03-
0904
5123-01 IPI - Demais
produtos
Maio / 2009
R$ 760.916,1
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
4
14035.09710.270710.1.7.03-
0731
5123-01 IPI / 6912-01
PIS / 5856-01 COFINS -
Não cumulativos
Junho / 2009
R$ 2.039.341,05
32838.65139.270710.1.7.03-
9170
0220-01 IRPJ / 6012-01
CSLL - Lucro real
trimestral
2o Trimestre / 2009
R$ 2.390.142,79

Nos termos do que se extrai do despacho decisório (e-fls. 98/108), a Autoridade
Preparadora deixou de reconhecer o valor de R$ 1.010.962,71, referente ao Imposto de Renda
Pago no Exterior, sobre lucros auferidos por suas controladas localizadas na Alemanha (Tupy
Europe GmbH) e nos Estados Unidos (Tupy American Foundry Co.), assim como desconsiderou a
parcela de R$ 5.653.913,09, correspondente a estimativas mensais de CSLL referentes aos meses
de janeiro a abril, outubro e novembro do ano-calendário 2006, cujo pagamento se deu mediante
compensações não homologadas, ou parcialmente homologadas, em processos administrativos
autônomos. Regularmente cientificada, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, por meio da qual controverteu o indeferimento do direito creditório relativo às
estimativas mensais e, para o que interessa ao presente caso, impugnou a glosa do crédito relativo
ao imposto de renda pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital, ao
argumento de que a legislação vigente autoriza a sua utilização em exercícios subsequentes, ainda
que a pessoa jurídica tenha apurado prejuízo fiscal no ano do pagamento.
Nesse sentido, informa que direcionou integralmente o valor de R$ 1.010.962,71 ao
pagamento de débitos de IRPJ e CSLL referentes a exercícios subsequentes, por meio das DCOMP
transmitidas, cujos débitos totalizam R$ 11.030.522,52.
A DRJ08/SP, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, julgou parcialmente
procedente, para reconhecer o direito creditório adicional relativo às estimativas mensais, no
valor de R$ 6.328.885,50, mantendo-se a glosa da parcela adstrita ao Imposto de Renda Pago no
Exterior, no valor de R$ 1.010.962,71.
Cientificada em 22/10/2021 (e-fls. 550), a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 23/11/2021, no qual alega, em síntese:
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
5
a) Preliminarmente:
o
Nulidade do Acórdão da DRJ, por suposta inovação na motivação da glosa do
IR pago no exterior, mediante exigência de documentação não requerida pela autoridade
preparadora;
o
Necessidade de conversão dos autos em diligência, ante o cerceamento de
defesa oriundo da alegada inovação na motivação do Acórdão.
b) No mérito:
o
Direito ao reconhecimento da totalidade do crédito de saldo negativo de
CSLL, formado por imposto de renda pago no exterior nos anos-calendários 2007 e 2008, ante a
comprovação do pagamento e inclusão dos lucros auferidos por suas controladas no lucro real.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão no 16-87.115 em 25/10/2021 (e-fls.
550), apresentando o presente Recurso Voluntário em 23/11/2021 (e-fls. 555/573), cumprindo,
portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogados regularmente constituídos por procuração acostada às -
fls.574/605.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
6
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, quais sejam,
tempestividade, regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e competência deste
Colegiado para apreciação da matéria, conheço do Recurso Voluntário.
2
PRELIMINAR DE MÉRITO
2.1 NULIDADE DO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO SOBRE A GLOSA DO IMPOSTO
DE RENDA PAGO NO EXTERIOR
Preliminarmente, a Recorrente suscita a nulidade parcial do Acórdão no 16-87.115,
ao argumento de que a decisão teria inovado na motivação relativa à glosa da parcela de R$
1.010.962,71, referente ao imposto de renda pago no exterior, informado na linha 47 da Ficha 17
da DIPJ 2006/2007 (e-fls. 51).
Tal como consignado em suas razões recursais, o único fundamento invocado pela
Autoridade Preparadora para o indeferimento do crédito relativo ao imposto de renda pago no
exterior teria sido a inexistência de lucro real positivo no exercício de 2006.
Entretanto, ao examinar a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente alega que
a Delegacia de Julgamento manteve a glosa com base em fundamento diverso, centrado na
ausência de comprovação documental idônea do efetivo pagamento do imposto no exterior. Veja-
se o excerto relevante da decisão:
“(...)
O permissivo legal para outorga a compensação de crédito oriundo de imposto de
renda pago no exterior encontra fundamento nas redações expressas no art. 26,
caput e seus §§ 1o ao 3o da Lei no 9.249, de 26/12/1995, arts 15 e 16 da Lei no
9.430, de 27/12/1996 e nos §§ 4o e 5o do art. 1o da Lei no 9.532, de 10/12/1997,
consolidados na redação do art. 395 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999, ora parcialmente
reproduzido abaixo:
(...)
Note-se que a mensuração do limite de compensação com observância dos
requisitos de aproveitamento do crédito pago no exterior induz a compulsoriedade
de manutenção e guarda em seus arquivos contábeis do comprovante do efetivo
pagamento do imposto na jurisdição da ocorrência da incidência tributária sobre a
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
7
renda auferida, acompanhado da tempestiva documentação de suporte da
transação empresarial ou financeira a ele vinculado.
Sob esta perspectiva, da verificação do acervo documental instruído nos autos,
patente a inépcia da pretensão do contribuinte neste aspecto da defesa,
porquanto a absoluta carência de dilação probatória necessária à evidenciação
das operações submetidas à incidência da tributação no exterior, inviabilizando-
se, de plano, a avaliação acerca da pertinência do cumprimento dos requisitos
normativos correspondentes, bem assim dos limites admitidos pela legislação de
regência
Defronte o exposto e a manifesta a ausência de robusto conjunto probatório que
demonstre a existência, validade e disponibilidade do direito pleiteado, oriundo de
crédito de tributo pago no exterior, imperativo não acolher a pretensão
demandada pelo contribuinte.
(...)”
(grifamos)
A meu ver, não assiste razão à Recorrente.
Nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235/1972, a nulidade incide sobre “os atos
e termos lavrados por pessoa incompetente” ou “despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa”, hipóteses não configuradas nos autos.
A decisão foi proferida por Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em
São Paulo – DRJ08, órgão de deliberação interna e natureza colegiada da Receita Federal,
competente para julgar processos de exigência de tributos ou contribuições administrados pela
Secretaria da Fazenda em primeira instância, nos termos do art. 25, inciso I do Decreto no
70.235/19721.
Ademais, não vislumbro cerceamento de defesa decorrente da decisão proferida
em primeira instância, na medida que adequadamente motivada na ausência de comprovação do
pagamento do imposto no exterior. Para tanto, a autoridade julgadora destacou “a
compulsoriedade de manutenção e guarda em seus arquivos contábeis do comprovante do efetivo
pagamento do imposto na jurisdição da ocorrência da incidência tributária sobre a renda auferida,

1 Decreto no 70.235/1972
“Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e
natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (...).”
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
8
acompanhado da tempestiva documentação de suporte da transação empresarial ou financeira a
ele vinculado.”
Nesse contexto, a ausência de documentação hábil a comprovar o efetivo
pagamento do imposto no exterior constitui óbice legítimo e precedente à análise dos demais
requisitos materiais, dentre eles a existência de lucro real positivo. De fato, não há como examinar
a possibilidade de compensação de um tributo cuja própria existência não foi comprovada nos
autos.
Ainda que a decisão recorrida não fundamente a manutenção da glosa na ausência
de lucro real, assim como acertadamente fez a Autoridade Preparadora no despacho decisório, o
fundamento invocado pela DRJ é elementar e antecede ao exame dos demais requisitos previstos
em lei para o deferimento de restituição ou compensação. Isto é, no entender da autoridade
julgadora, a inexistência de conjunto probatório apto a comprovar o recolhimento do tributo no
exterior, inviabiliza, por si só, a análise das condições normativas para sua compensação.
Não se trata, portanto, de inovação de critério jurídico, mas de aprofundamento da
análise do direito creditório com base em fundamento legal autônoma e compatível com os
requisitos de admissibilidade da compensação. Nesse sentido, destaco os precedentes que
corroboram esse entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
(...)
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
INOBSERVÂNCIA. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. Não existe inovação de
critério jurídico, mas sim um avanço na análise do crédito, quando a autoridade
julgadora de 1a instância exige a comprovação dos requisitos de liquidez e certeza
do crédito, nos casos em que a contribuinte deixa de retificar a DCTF. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. Quando da necessidade de retificação de
declaração que vise excluir ou reduzir tributo, exige-se do contribuinte a
comprovação do erro em que se funde. Não obstante ser admissível a retificação
extemporânea da DCTF para fins de exame do direito creditório, exige-se do
contribuinte a comprovação do crédito, por meio de documentos hábeis e
idôneos, que demonstrem a sua liquidez e certeza.
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
9
(Acórdão no 1401-006.809, Rel. Cons. André Severo Chaves, 1a Seção / 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara, data da sessão 24/01/2024)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
MODIFICAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
DO
LANÇAMENTO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA Inexiste modificação nos critérios jurídicos ou
inovação no julgamento quando decisão de primeira instância aprofunda, ainda
que com metodologia própria, mas devidamente fundamentada, a análise dos
elementos probatórios trazidos ao processo com a finalidade de verificar se houve
a alegada infração, isto é, não há alteração dos fundamentos jurídicos do
lançamento quando a decisão recorrida pauta-se estritamente dentro dos limites
da lide, apenas alargando a análise, contextualização e conclusões sobre os fatos
trazidos ao processo. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013 VARIAÇÕES CAMBIAIS. OPÇÃO PELO RECONHECIMENTO NO
RESULTADO PELO REGIME DE CAIXA. Diante da opção pelo sujeito passivo de
reconhecimento para fins de tributação do IRPJ e da CSLL das variações cambiais
com base no regime de caixa, é assegurada exclusão das parcelas contabilizadas
pelo regime de competência, de natureza jurídica de provisões.
(Acórdão no 1301-007.331, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, 1a Seção / 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara, data da sessão 17/07/2024)
(grifamos)
Acrescente-se, ainda, que o contraditório foi plenamente assegurado, sendo
oportunizada à Recorrente a reapresentação de argumentos e documentos, nos termos do
Despacho no 5/2012 (e-fls. 282/283), bem como por meio do Recurso Voluntário, inclusive com
base na exceção prevista no art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/19722.
Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
2.2 NECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Em complemento à preliminar de nulidade por alegada inovação na motivação, a
Recorrente sustenta que a Delegacia de Julgamento deveria ter convertido o feito em diligência, a
fim de possibilitar a juntada de documentos comprobatórios do recolhimento do imposto de
renda no exterior. Alega, em síntese, que a decisão de primeira instância baseou-se em

2 Decreto no 70.235/72 – “Art. 16 (...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (...) c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
10
fundamento não invocado no despacho decisório — qual seja, a ausência de prova documental do
efetivo pagamento do tributo — e que, por essa razão, deveria ter sido assegurada a oportunidade
de produção de prova complementar antes do julgamento.
Sem razão a Recorrente.
Nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972, é dever do sujeito
passivo instruir a manifestação de inconformidade com os fundamentos de fato e de direito que
sustentam sua irresignação, acostando os documentos e provas que pretenda ver considerados:
DECRETO No 70.235/1972
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.”
Ademais, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil — aplicável de
forma supletiva ao processo administrativo fiscal — o ônus da prova incumbe à parte que alega o
fato constitutivo de seu direito:
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
As diligências, por sua vez, constituem faculdade discricionária da autoridade
julgadora, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/19723, cabíveis quando reputadas
necessárias ao esclarecimento de fato relevante e controvertido. O eventual julgamento da lide
com base nos elementos constantes dos autos, sem a conversão do feito em diligência, não
configura, por si só, cerceamento do direito de defesa — sobretudo quando a parte teve plena
oportunidade de apresentar os elementos probatórios necessários à formação do convencimento
da autoridade julgadora.

3 Decreto no 70.235/72 – “Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
11
No caso concreto, cabe destacar que a DRJ/SP1 proferiu o despacho de e-fls.
282/283, determinando o retorno dos autos à autoridade preparadora com vistas à ciência da
operacionalização da compensação do crédito reconhecido, bem como à reabertura de prazo para
aditamento da manifestação de inconformidade. Do referido despacho, extrai-se o seguinte:
“Trata-se do Pedido Eletrônico de Restituição e das Declarações de Compensação,
formalizados pela TUPY FUNDIÇÕES LTDA., CNPJ no 81.599.961/000166, sucedida
pela TUPY S.A., CNPJ no 84.683.374/000149, com base no crédito de saldo
negativo de CSLL apurado na DIPJ 2007 (ano-calendário 2006) de R$
11.592.402,50. A DERAT São Paulo reconheceu em parte o direito creditório, no
valor de R$ 4.252.554,29, e homologou as compensações até o limite do crédito.
Entretanto, não se localizou nos autos qualquer documento comprobatório da
cobrança ou da ciência da contribuinte acerca dos débitos remanescentes do
procedimento de operacionalização da compensação do crédito já reconhecido.
Consta apenas a informação da autoridade preparadora de fls. 268, e ora
reproduzida:
Tendo em vista o que deste processo consta e particularmente reconhecimento de
direito creditório às fls. 87 a 97, submeto à aprovação a compensação dos débitos
efetuada através do SIEF/PROCESSO, conforme demonstrativos de fls. 264, com
observância das disposições pertinentes na IN/SRF no 900/2008.
Situação atual dos débitos:
( ) os débitos foram liquidados, conforme fls._____.
( X ) existe saldo devedor, conforme fls. 265 a 267, o qual encontra-se com a
exigibilidade suspensa, em face da apresentação tempestiva de manifestação de
inconformidade..
Para prevenir qualquer alegação de cerceamento ao direito de defesa, PROPONHO
a devolução dos autos à autoridade preparadora, para que seja providenciada, a
ciência da operacionalização da compensação do crédito, reconhecido pela
DERAT, de modo a explicitar os débitos, cuja compensação não foi homologada,
com os acréscimos legais cabíveis, com reabertura de prazo de 30 dias para
aditamento da manifestação de inconformidade, se for de interesse da
contribuinte.”
(grifamos)
Cientificada em 31/05/2013 (e-fls. 288/291), a Recorrente apresentou a
manifestação complementar (e-fls. 292/324), por meio da qual limitou-se a reiterar integralmente
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
12
os termos da Manifestação de Inconformidade apresentada em 09/05/2011, deixando de aditar
sua defesa ou de juntar qualquer documento novo para fins de comprovação do recolhimento do
imposto de renda no exterior.
Ora, embora o despacho da DRJ/SP1 tivesse por finalidade precípua a explicitação e
ciência dos débitos remanescentes, é inegável que a reabertura de prazo oportunizou à
Recorrente uma nova oportunidade de aditamento e, por consequência, a apresentação de
quaisquer documentos complementares que entendesse pertinentes à instrução do feito. Nesse
cenário, não se pode alegar cerceamento do direito de defesa por ausência de diligência expressa,
quando a própria contribuinte se absteve de utilizar a prerrogativa que lhe foi conferida no curso
do processo.
É dizer, ainda que a autoridade julgadora não tenha exigido explicitamente a
apresentação de tais documentos, a legislação aplicável — especialmente o art. 26 da Lei no
9.249/1995 e o art. 395 do RIR/1999 — impõe ao sujeito passivo o dever de comprovar o
recolhimento do imposto no exterior e o atendimento dos requisitos legais para seu
aproveitamento. Tais exigências são de conhecimento obrigatório do sujeito passivo e constituem
pressupostos legais para o deferimento do crédito.
A ausência de iniciativa da parte não pode ser suprida pela atuação da autoridade
julgadora, sob pena de subversão da lógica da distribuição do ônus da prova, em prejuízo dos
princípios da lealdade, da cooperação processual e da segurança jurídica. O processo
administrativo fiscal, embora regido pelo princípio da verdade material, também se orienta pelo
formalismo moderado, de modo que a busca da verdade deve coexistir com a responsabilidade
das partes pela adequada instrução do feito.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de conversão em
diligência.
2.3 CONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
A despeito do não acolhimento da preliminar anterior, é cabível o exame dos
documentos apresentados pela Recorrente por ocasião da interposição do Recurso Voluntário.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
13
Com efeito, embora o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 preveja, como regra,
a preclusão da prova documental não apresentada na fase de impugnação, admite-se a juntada de
novos elementos de prova nas hipóteses expressamente previstas no próprio dispositivo:
DECRETO No 70.235/1972
Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso concreto, observa-se que a autoridade preparadora fundamentou a glosa
da parcela relativa ao imposto de renda pago no exterior exclusivamente na inexistência de lucro
real positivo no exercício de 2006, sem qualquer menção à ausência de documentos
comprobatórios. Apenas por ocasião do julgamento da Manifestação de Inconformidade foi
introduzido o fundamento adicional relativo à insuficiência probatória quanto ao efetivo
recolhimento do tributo no exterior.
Dessa forma, os documentos juntados pela Recorrente em sede recursal —
destinados justamente a demonstrar o recolhimento do imposto e a preencher a lacuna apontada
na decisão de primeira instância — enquadram-se na hipótese da alínea “c” do § 4o do art. 16,
porquanto visam a refutar fundamentos posteriormente invocados no curso do processo.
A jurisprudência do CARF tem reiteradamente admitido a juntada extemporânea de
documentos em sede recursal, à luz dos princípios da verdade material, da instrumentalidade das
formas, da ampla defesa e do contraditório. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada
de documentos posteriormente à apresentação de impugnação administrativa,
em observância aos princípios da verdade material, da racionalidade, da
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
14
formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal. NOVA ANÁLISE PELA UNIDADE DE ORIGEM. DIREITO CREDITÓRIO.
POSSIBILIDADE. Com base em documentos e argumentos apresentados em
recurso voluntário, é possível reconhecer a possibilidade de retificação da DCTF
após a prolação do Despacho Decisório, e determinar o retorno dos autos à
Unidade de Origem para que, mediante Despacho Decisório complementar,
analise o direito creditório postulado à luz da DCTF retificadora, quanto à liquidez
e certeza do crédito requerido.
(Acórdão no 1301-005.657, Rel. Cons. Jose Eduardo Dornelas Souza, 1a Seção /
1a Turma Ordinária da 3a Câmara, data da sessão 14/10/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. A verdade material é princípio que rege o processo
administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de
documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades
de controle do lançamento tributário, além de atender aos princípios da
instrumentalidade e economia processual. O formalismo moderado dá sentido
finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se
admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as
exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do
art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria
controvertida anteriormente ao julgamento colegiado. A busca da verdade
material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência
procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no
âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade
da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes, bem como
a adequada análise de direito creditório requestado através de PER/DECOMP. (...)
(Acórdão no 1201-005.993, Rel. Cons. Fredy José Gomes de Albuquerque, 1a
Seção / 1a Turma Ordinária da 3a Câmara, data da sessão 20/07/2023)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. É
possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
15
impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso
voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que
se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
(Acórdão no 2202-007.556, Rel. Cons. LEONAM ROCHA DE MEDEIROS, 2a Seção /
2a Turma Ordinária da 2a Câmara, data da sessão 04/11/2020)
(grifamos)
Ante o exposto, conheço dos documentos apresentados pela Recorrente por
ocasião da interposição do Recurso Voluntário, os quais serão oportunamente analisados no
exame do mérito.
3
DO MÉRITO
3.1 DA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR – FUNDAMENTOS E
PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO
A Recorrente insurge-se contra o não reconhecimento do direito ao crédito
correspondente ao imposto de renda pago no exterior sobre lucros, rendimentos e ganhos de
capital auferidos por controladas estrangeiras, no valor de R$ 1.010.962,71, cuja dedução foi
registrada na linha 47 da Ficha 17 da DIPJ do exercício de 2007 (ano-calendário de 2006),
compondo o saldo negativo de CSLL do referido período.
O crédito foi glosado pela Autoridade Preparadora sob o fundamento de
inexistência de lucro real positivo no exercício de 2006, e, posteriormente, pela DRJ/SP1, com base
na ausência de comprovação documental idônea do efetivo recolhimento do tributo no exterior.
Em regra, a comprovação do imposto pago no exterior e inclusão dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital, auferidos por controladas no exterior, no lucro real da
controladora brasileira, são requisitos indispensáveis à compensação do imposto, nos termos do
art. 26 da Lei no 9.249/1995 e arts. 14 e 15 da Instrução Normativa SRF no 213/2002.
No presente caso, contudo, verifico questão prejudicial e antecedente ao
preenchimento dos requisitos acima, que culmina no indeferimento do crédito pleiteado. Em
outras palavras, independente da comprovação do imposto e inclusão dos lucros auferidos no
exterior no lucro real da Recorrente, o crédito não poderá ser reconhecido ou a compensação
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
16
homologada. Tal conclusão decorre da impossibilidade de utilizar o imposto de renda pago no
exterior no cômputo de saldo negativo do IRPJ ou CSLL, porquanto a legislação que rege a matéria
estabeleceu procedimento específico para a compensação do imposto no exterior com o devido
no Brasil.
As regras e limites para a compensação do imposto de renda incidente no exterior
encontram-se delineadas no art. 26 da Lei no 9.249/1995, art. 16 da Lei no 9.430/1996 e Instrução
Normativa SRF no 213/2002.
Do que se observa dos autos, os lucros disponibilizados no exterior pelas
controladas da Recorrente — Tupy American Foundry Co. (TAFCO) e Tupy Europe GMBH (TEU) —
totalizaram o montante de R$ 14.658.903,11, valor que foi adicionado à base de cálculo da CSLL,
conforme indicado na linha 05 da Ficha 17 da DIPJ/2007, ano-calendário de 2006 (e-fl. 51).
Não obstante a adição dos lucros auferidos no exterior ao resultado fiscal, os
ajustes realizados ao lucro líquido resultaram em base de cálculo negativa da CSLL, no valor de R$
54.888.722,84. Ainda assim, a Recorrente procedeu, no ajuste anual, à dedução de dois
montantes: (i) o imposto de renda pago no exterior, no valor de R$ 1.010.962,71; e (ii) a CSLL
recolhida mensalmente por estimativas, no valor de R$ 10.581.439,80. Como resultado, apurou-se
saldo negativo de CSLL no valor de R$ 11.592.402,51.
Com base nesse saldo negativo, a Recorrente transmitiu o PER no
22512.62115.290807.1.2.03-6051, pleiteando a restituição do valor total do saldo negativo
apurado, mediante compensação com débitos relativos a tributos diversos apurados em períodos
subsequentes, conforme discriminado na tabela abaixo:
DCOMP
CÓD. RECEITA /
DESCRIÇÃO TRIBUTO
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR TOTAL (R$)
30742.35129.310807.1.3.03-
1055
2484-01 CSLL - Demais
PJ (estimativa mensal)
Julho / 2007
R$ 516.894,09
38667.76392.270710.1.7.03-
8052
0220-01 IRPJ - Lucro
real / 6012-01 CSLL -
Lucro real trimestral
1o Trimestre / 2009
R$ 5.375.730,42
36099.26489.270710.1.7.03-
0330
5706-02 IRRF - Juros
sobre o Capital Próprio
3o Dec. / Dezembro /
2008
R$ 1.835.627,27
18682.81274.270710.1.7.03-
3301
5123-01 IPI - Demais
produtos
Abril / 2009
R$ 700.555,2
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
17
23155.60156.270710.1.7.03-
4865
5706-02 IRRF - Juros
sobre o Capital Próprio
3o Dec. / Maio / 2009
R$ 169.392,77
39610.17629.270710.1.7.03-
0904
5123-01 IPI - Demais
produtos
Maio / 2009
R$ 760.916,1
14035.09710.270710.1.7.03-
0731
5123-01 IPI / 6912-01
PIS / 5856-01 COFINS -
Não cumulativos
Junho / 2009
R$ 2.039.341,05
32838.65139.270710.1.7.03-
9170
0220-01 IRPJ / 6012-01
CSLL - Lucro real
trimestral
2o Trimestre / 2009
R$ 2.390.142,79
Nesse contexto, a Recorrente sustenta que o valor de R$ 1.010.962,71,
correspondente ao imposto de renda pago no exterior, teria integrado corretamente a
composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2006, podendo, assim, ser objeto de
compensação nos exercícios posteriores, por meio das DCOMPs transmitidas.
Em síntese, a tese da Recorrente repousa na seguinte premissa: mesmo diante da
inexistência de CSLL a pagar no ajuste anual de 2006, o imposto pago no exterior poderia ser
deduzido para fins de apuração de saldo negativo, tal como se dá com os recolhimentos mensais
efetuados por estimativa, sujeitando-se aos regimes ordinários de restituição e compensação de
indébito.
Todavia, a compensação do imposto de renda pago no exterior é instituto regulado
por normas específicas4, cuja finalidade precípua é evitar a dupla tributação internacional da
renda, mediante a aplicação do método da imputação ordinária. Em razão da natureza jurídica
diferenciada, o aproveitamento do imposto pago no exterior não se confunde com os mecanismos
ordinários de apuração de indébito tributário, previstos no art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Nos termos do caput do art. 26 da Lei no 9.249/19955, a compensação do imposto
pago no exterior está condicionada ao cumprimento de dois requisitos cumulativos: (i) que os
lucros, rendimentos ou ganhos de capital tenham sido computados no lucro real da controladora
brasileira; e (ii) que o imposto compensado não exceda o montante do IRPJ devido no Brasil “sobre

4 Art. 26 da Lei no 9.249/1995; art. 16 da Lei no 9.430/1996; e artigos 14, 14-A e 15 da IN SRF no 213/2002.
5Lei n 9.249/1995 - Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em
31 de dezembro de cada ano.
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.

Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
18
os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.” Esse limite é reiterado na IN SRF no
213/2002, por meio do art. 14 e §§, por meio dos quais o legislador delimitou fórmula específica
para mensurar o valor do imposto pago no exterior, compensável com o imposto de renda no
Brasil.
Mas há que se observar, ainda, outro limite: O aproveitamento do imposto pago
no exterior está condicionado à existência de lucro real positivo, a fim de que o tributo possa ser
compensado com o imposto de renda devido sobre os lucros auferidos no exterior, com o objetivo
de evitar a dupla tributação da renda. Trata-se, portanto, de hipótese diversa daquela em que se
apura recolhimento indevido ou a maior, ensejando a compensação nos termos do art. 170 do
CTN.
Na ausência de lucro real positivo no ano-calendário correspondente à
disponibilização dos lucros no exterior, a Instrução Normativa SRF no 213/2002 prevê a
possibilidade de compensar o imposto de renda pago no exterior, mediante procedimento
próprio, disciplinado nos §§ 15 e 16 do art. 14, in verbis:
Instrução Normativa SRF no 213/2002
“Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu
valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
No tocante à CSLL, o art. 15 da Instrução Normativa SRF no 213/2002 admite a
compensação da parcela excedente ao limite aplicável ao IRPJ com a CSLL devida, desde que os
lucros oriundos do exterior sejam computados na base de cálculo da contribuição no Brasil. Isto é,
se o imposto pago no exterior é superior ao imposto de renda devido no Brasil sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos por controladas no exterior, o valor excedente poderá
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
19
ser compensado com a CSLL devida em virtude da adição dos referidos montantes à sua base de
cálculo. Veja-se o teor do referido dispositivo:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF no 213/2002
“Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.”
Do texto normativo extrai-se que a compensação do imposto pago no exterior com
a CSLL só é admitida quando houver valor efetivamente devido a título da referida contribuição,
em decorrência da adição dos resultados do exterior à sua base de cálculo. Inexistindo CSLL a
pagar no ano-calendário da disponibilização dos lucros, não há que se falar em dedução ou
formação de saldo negativo compensável.
Na hipótese dos autos, observa-se que, mesmo com a inclusão dos lucros auferidos
no exterior, não houve apuração de base de cálculo positiva da CSLL no ano-calendário de 2006.
Os dados extraídos da Ficha 17 da DIPJ/2007 evidenciam o seguinte:
Discriminação
Sem Inclusão (R$)
Com Inclusão (R$)
Lucro Líquido antes da CSLL
107.149.877,68
107.149.877,68
(+) Outras adições (exceto lucros no exterior)
291.383.231,26
291.383.231,26
(+) Lucros no exterior
–
14.658.903,11
(=) Total das adições
291.383.231,26
306.042.134,37
(–) Exclusões
468.080.734,89
468.080.734,89
(=) Base de Cálculo da CSLL
-69.547.626,00
-54.888.722,84
Alíquota
9%
9%
CSLL devida
0,00
0,00
Desse fato decorre que o crédito não poderá ser reconhecido neste processo, pois o
aproveitamento do crédito via PERDCOMP, por meio de cômputo do imposto pago no exterior na
formação de saldo negativo, encontra-se em desacordo com o regime jurídico específico previsto
no art. 14 e 15 da Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
20
Esse entendimento é corroborado no Acórdão no 1201-003.220, da lavra do i.
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, fazendo-se oportuna a transcrição dos trechos que
seguem, os quais adoto como razões de decidir:

“(...) Não há dúvida de que o imposto de renda pago no exterior sobre
rendimentos de pessoa jurídica nacional pode ser computado no seu lucro real,
desde que atendidas as condições estipuladas no referido artigo 26 da Lei no
9.249/1995. Esse cômputo é feito de forma semelhante à compensação de
prejuízos acumulados, ou seja, controlado nos livros fiscais de apuração do lucro
real. Assim, a compensação se dá no momento do cálculo do lucro real.
Todavia, o contribuinte está pleiteando algo diferente do previsto na legislação
referida, pois pretende fazer com que o imposto pago no exterior gere um saldo
negativo passivo de restituição e para isso não há previsão legal.
A Instrução Normativa SRF no 213/2002, utilizada e transcrita pelo recorrente em
sua fundamentação, ao detalhar a sistemática de compensação a ser adotada,
torna evidente a impossibilidade de se levar o imposto pago no exterior para
compor o saldo negativo restituível. Para se chegar a essa conclusão, basta uma
leitura mais atenta dos dispositivos a seguir transcritos:
(...)
O §9o determina que a compensação esteja limitada ao montante do imposto de
renda devido no Brasil em razão da inclusão do respectivo rendimento na
apuração do lucro real. Isso implica dizer que a compensação em tela se dá no
momento da apuração do lucro real e não em um procedimento de
compensação por meio de DCOMP.
Os §§10 e 11 detalham o procedimento de compensação. O contribuinte deve
apurar o lucro real duas vezes, de forma preliminar: primeiro sem incluir o
rendimento que gerou a retenção do imposto no exterior, depois incluindo esse
rendimento. A diferença entre esses dois valores é o limite do valor a ser
deduzido, bem como o valor efetivamente retido no exterior. Com isso, não resta
dúvida de que a compensação em tela não pode ser confundida com a
compensação via DCOMP.
Nesse momento, deve ser salientado que a apuração de prejuízo fiscal quando já
é considerada a receita que deu origem à retenção no exterior faz com que o
limite de compensação indicado no referido inciso II seja negativo, ou seja, não
será possível a compensação. Por isso, é comum se dizer que o valor de tributo
retido no exterior não gera saldo negativo.
Os §§15 e 16 dão um destino para a parcela do imposto retido no exterior que
exceder o limite de compensação no ano da retenção. Essa parcela deve ser
levada à parte B do Lalur para que possa vir a reduzir o lucro real em períodos de
apuração subsequentes. Esses dispositivos estão em sentido diametralmente
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
21
oposto à pretensão do recorrente, que propugna pela inclusão desse excesso no
saldo negativo do ano da retenção e a sua compensação com outros tributos, por
meio de DCOMP.
Por fim, o artigo 15 abre uma nova possibilidade de compensação, agora na
apuração da base de cálculo da CSLL. Portanto, a única exceção às regras trazidas
nesse artigo 14 continua no âmbito do procedimento de apuração do tributo, no
caso, da CSLL, não havendo possibilidade de sua inclusão em saldo negativo
passível de restituição.
(grifos e destaques nossos)
A jurisprudência deste e. CARF confirma esse posicionamento, conforme
precedentes destacados abaixo:
“(...)
LUCRO NO EXTERIOR. ADIÇÃO À BASE DE CÁLCULO DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR SE NÃO FOR APURADO CSLL A
PAGAR. Para a utilização de imposto pago no exterior, há que se observar limites
para tal aproveitamento, e para que seja possível a compensação, é necessário
que exista imposto devido no Brasil, ou seja que tenha sido apurado base de
cálculo positiva da CSLL no período de apuração em que se pretenda aproveitar o
imposto pago no exterior. SALDO DE IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM ANOS CALENDÁRIOS SUBSEQUENTES. O
saldo de crédito de imposto pago no exterior deve compor um estoque de crédito
de imposto pago no exterior para compensação em anos subsequentes de lucros
apurados no exterior, que deve ser controlado na parte B do LALUR. A
compensação fica sujeita aos limites de imposto pago no exterior passível de
compensação.
(Acórdão no 1302-007.194, Rel. Cons. Wilson Kazumi Nakayama, 1a Seção de
Julgamento / 2a Turma Ordinária da 3a Câmara, data da sessão 17/07/2024)
“(...)
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO
EXTERIOR NA COMPOSIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL QUANDO NÃO FOR
APURADO IMPOSTO A PAGAR NO ANO-CALENDÁRIO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO. Para a utilização de imposto pago no exterior, há que se
observar limites para tal aproveitamento, e para que seja possível a
compensação, é necessário que exista imposto devido no Brasil, ou seja que tenha
sido apurado base de cálculo positiva da CSLL no período de apuração em que se
pretenda aproveitar o imposto pago no exterior. Com isso, não se impede que o
saldo de crédito de imposto pago no exterior possa ser aproveitado, devendo
compor um estoque de crédito de imposto pago para compensação em anos
subsequentes de lucros apurados no exterior, que deve ser controlado na parte B
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.792 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.720247/2011-01
22
do LALUR. A compensação fica sujeita aos limites de imposto pago no exterior
passível de compensação. Desprovimento do recurso voluntário.”
(Acórdão no 1202-001.588, Rel. Cons. Liana Carine Fernandes de Queiroz, 1a
Seção / 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, data da sessão 24/04/2025)

Assim sendo, deve ser mantida a glosa do imposto de renda pago no exterior do
saldo negativo objeto do PER/DCOMP no 22512.62115.290807.1.2.03-6051, ressalvado o direito
da Recorrente apropriar o crédito do imposto pago no exterior, por meio de controle realizado na
Parte B do LALUR, nos termos da legislação citada.

| CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade para, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 849
DF CARF MF
Original